Tribunal: TJDFT
Processo: 0714510-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0714510-10.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: FABIO DIAS AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por FÁBIO DIAS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que deferiu pedido de indulto pleno, porém indeferiu pedido de devolução da prestação pecuniária paga após dezembro de 2017, dado o caráter alimentar da referida penalidade (ID 16503056 – págs. 129/130). Cumpra-se o requerido pela Procuradoria de Justiça em sua manifestação com ID 16750926 – págs. 1/2. Após, dê-se, novamente, vista à Procuradoria de Justiça para manifestação e venham-me os autos conclusos para análise. Brasília/DF, 12 de junho de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator